Tribunal: TJES
Processo: 5031735-26.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031735-26.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

APELADO: IZABEL MADALENA DE JESUS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

1. O Agravante, outrora Apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua incapacidade de arcar com o pagamento do preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Ao revés, foi constatado que o mesmo não se insere na massa de brasileiros que necessitam do benefício da gratuidade da justiça em razão da inequívoca situação de miserabilidade financeira, de modo que a presunção legal que militava em seu favor, frise-se, de caráter meramente relativa, restou infirmada, impondo-se a rejeição do benefício.

2. Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática id. 8656700, por meio da qual o eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita ao ora Apelante.

Aduz o Agravante, nas razões id. 8701649, que deve ser reformada a decisão monocrática recorrida, tendo em vista que, a seu ver, faz jus ao benefício pretendido.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno em id. 8936899, refutando a tese recursal e pugnando pelo seu desprovimento.

Os autos foram redistribuídos para esta relatoria, observada a prevenção de Câmara, consoante decisão id. 8976150.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de agosto de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5031735-26.2022.8.08.0024

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

APELADO: IZABEL MADALENA DE JESUS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática id. 8656700, por meio da qual o eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita ao ora Apelante.

Aduz o Agravante, nas razões id. 8701649, que deve ser reformada a decisão monocrática recorrida, tendo em vista que, a seu ver, faz jus ao benefício pretendido.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno em id. 8936899, refutando a tese recursal e pugnando pelo seu desprovimento.

Os autos foram redistribuídos para esta relatoria, observada a prevenção de Câmara, consoante decisão id. 8976150.

Pois bem.

Deixo de analisar o preparo prévio como requisito de admissibilidade por ser a questão o objeto da irresignação que se pretende levar à análise colegiada.

Consigno, inicialmente, que o eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa Lima concedeu o benefício da justiça ao Agravante no bojo da Apelação Cível, ora em análise, pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Na hipótese vertente, o autor pleiteou a concessão da benesse em Primeira Instância, a qual foi inicialmente deferida. Contudo, houve impugnação à concessão do benefício pela parte requerida, a qual foi acolhida pelo Juízo a quo.

Por sua vez, em sua apelação cível, o autor pleiteou, novamente, o deferimento da assistência judiciária, sem, contudo, discorrer a respeito dos motivos aptos a justificar o acolhimento do pedido.

Nada obstante, conforme bem pontuado pelo magistrado primevo, é de se pontuar que o recorrente é advogado e, em consulta aos sistemas de consulta disponibilizados, é possível vislumbrar ‘uma infinidade de processos nos quais atua de modo efetivo, dentre os quais existem diversos onde efetua a cobrança de elevados valores que lhe seriam devidos a título de honorários’.

Ademais, ‘não fosse só isso, pude observar, em momento pretérito, que em algumas ações em tramitação, chegara o aqui Requerente a ter indeferido o beneplácito almejado’, tendo suportado o pagamento das custas naqueles autos.

E, por sua vez, o requerente tem o ônus de provar a alteração de sua condição econômica. Sobre o tema, cito precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA NO DECORRER DA AÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS E PESSOA FÍSICA. SUFICIENTES INDÍCIOS DE POSSIBILIDADE DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1) Consoante art. 90, CPC: Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Sentença integrada por decisão em aclaratórios que homologou o pedido de desistência e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, indeferindo o pedido de gratuidade de justiça formulado no decorrer da ação. 2) Não há vedação ao deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do onus probandi da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo (Súmula nº 481). 3) Na hipótese, como as custas prévias foram quitadas em julho/16, devem os apelantes comprovar a modificação de seus cenários econômico-financeiros. Todavia, os elementos juntados evidenciam suficiência de recursos para quitação das custas remanescentes do processo, e considerando ainda que as despesas serão partilhadas entre todos os recorrentes. 4) Quanto a pessoa física, inexiste declaração de hipossuficiência nos autos. Ainda que houvesse a referida declaração, a mesma seria infirmada pelo fato de que trata-se de comerciante com participação em duas, das três empresas litigantes, incluindo a empresa que ainda obtém receita e outros ativos. 5) Conclui-se pela falta dos pressupostos legais para reforma da sentença e concessão da gratuidade postulada. 6) Recurso desprovido. (TJES; Apl 0001983-73.2016.8.08.0002; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/06/2019; DJES 28/06/2019)

(...) 2. Após o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita nas instâncias ordinárias, compete ao recorrente demonstrar que houve alteração em sua condição econômico-financeira a fim de que seja concedida a gratuidade na fase recursal. 3. (...). (AgInt no AREsp 1528127/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019)

Todavia, ao ser intimado para apresentar os documentos que entender pertinente para fins de comprovação da alteração significativa da sua condição econômico-financeira, este, embora devidamente intimado, permaneceu inerte.

Com efeito, nesta instância recursal, o apelante não junta quaisquer provas da atual situação financeira por ele experimentada, não havendo sequer declaração de hipossuficiência, de modo que não se mostra adequado deferir o benefício requerido.

É necessário mencionar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas se mostra contrária aos anseios legislativos.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. No entanto, mesmo que com certo esforço, o recorrente aparentemente demonstra, a meu sentir, condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas recursais.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, o indeferimento se impõe.

(...)”

Analisando detidamente os autos, e diversamente do que afirma o Agravante, verifico tratar-se de decisão que não merece retratação ou modificação em análise colegiada.

Ademais, o Agravante chega a formular pedido de análise de efeito suspensivo no presente Agravo Interno, apontando risco de extinção do feito principal na origem, olvidando-se que estes são os autos principais e que já houve a extinção por falta de preparo no primeiro grau.

Prosseguindo, ao contrário do que argumenta a parte recorrente no mérito do Agravo Interno, o Agravante não faz
jus
à concessão do benefício da Justiça Gratuita.

O Art. 98 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão de gratuidade da justiça em favor de toda “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

O Art. 99, § 3º, do CPC, a seu turno, prevê que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”, sendo que a assistência da parte por advogado particular não obsta a concessão do beneplácito (99, § 4º, CPC).

É certo que havendo elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, deve ser oportunizado à parte comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, sob pena de indeferimento (99, §2º, CPC).

Outrossim, ressalto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente as custas e/ou despesas processuais
”, pois “
é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
” (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

No caso concreto, mesmo intimado a comprovar que faria jus aos benefícios da justiça gratuita (id. 7365766), o outrora Apelante se quedou inerte, sendo tal fato essencial para a conclusão da decisão Agravada de que a parte não se desonerou de seu ônus.

No ato de interposição do presente Agravo Interno, todavia, a parte efetuou a juntada de extratos bancários de declaração de imposto de renda.

Desde logo saliento que em momento algum o Agravante esclareceu seus rendimentos médios mensais, o que seria essencial para a comprovação da alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Quanto às declarações de imposto de renda acostadas, nas quais também não é declarada qualquer renda, entendo que deve ser interpretada como prova inábil, numa interpretação analógica às feita pelos Tribunais pátrios quanto aos comprovantes de ausência de entrega de declaração.

Neste tocante, destaco que recentemente foi decidido pelo C. STJ que a ausência de declaração de imposto de renda não faz presumir a precariedade econômica para fins de análise da gratuidade da justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ART. 99, § 5º, DO CPC/2015. ADVOGADO NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. 1. A jurisprudência do STJ, em conformidade com o art. 99, § 5º, do CPC/2015, firmou o entendimento de que, tratando-se de recurso que versa exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado da parte que formulou pedido de gratuidade da justiça, como no presente caso, tal recurso estará sujeito a preparo, ressalvada a hipótese em que o próprio advogado demonstrar que tem direito à assistência judiciária gratuita. 2. Desse modo, o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte autora do processo principal não se estende ao seu procurador, que, nos autos, executa apenas os honorários advocatícios, salvo se comprovada por este a necessidade pessoal para auferir tal benefício, o que não ocorreu na espécie. 3. Outrossim,
cumpre esclarecer que o STJ também vem rejeitando a adoção do critério de enquadramento na faixa de isenção de Imposto de Renda como critério para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita
. 4. Ademais, eventual deferimento de tal pedido após a interposição do Recurso Especial não teria efeito retroativo, não isentando a parte do recolhimento do respectivo preparo quando da interposição do apelo. Isto é, ainda que o pedido de justiça gratuita formulado no reclamo fosse deferido, o deferimento não teria o condão de afastar a deserção do recurso, o qual continuaria não sendo conhecido. 5. Nesse panorama, verifica-se que o Recurso Especial não foi oportunamente preparado e que, embora regularmente intimado para realizar recolhimento em dobro das custas processuais, a parte não o fez. Incide, no caso, o disposto na Súmula 187/STJ. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.441.809/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

E faço tal interpretação amparado nos próprios extratos bancários que a parte colaciona em sua peça recursal sob análise (id’s. 8701658 e 8701660), em que verifico movimentos de crédito de cerca de R$ 45.000,00.

Tal, por certo, não condiz com situação de miserabilidade.

Diante de todos estes elementos, consoante entendimento deste E. Tribunal, resta fragilizada a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de hipossuficiência firmada, sendo pertinente o indeferimento do benefício. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS LITISCONSÓRCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos. 3. Considerando a prova dos autos de origem, bem como que as custas serão rateadas entre os agravantes, resta afastada a presunção que goza a declaração de pobreza. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 016199000114, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021).

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – APRESENTADA DECLARAÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA – PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL – NÃO COMPROVADO ESTADO DE MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO 1 – Não há elementos nos autos que convençam acerca da incapacidade de custeio das despesas processuais pelo Agravante que, além de ser 'aposentado, militar da reserva ou reformado e pensionista de previdência', percebendo rendimentos no valor de quase R$ 130.000,00 anuais, possui consideráveis patrimônio e montante de dinheiro em moeda corrente em seu poder. 2 - O conjunto probatório é hábil a demonstrar que a parte recorrente não possui reais necessidades financeiras que conduzam ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita. 3 – Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES – AGV: 00021144120168080069, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/01/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2017).

Deveras, por não ter o Agravante se desincumbido do ônus de demonstrar sua incapacidade de arcar com o pagamento do preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, mas, ao revés, havendo sido constatado que o mesmo, a bem da verdade, não se insere na massa de brasileiros que necessitam do benefício da gratuidade da justiça em razão da inequívoca situação de miserabilidade financeira, de modo que a presunção legal que militava em seu favor, frise-se, de caráter meramente relativa, restou infirmada, tenho que a rejeição do benefício é inexorável medida que se impõe.

Portanto, não vislumbro razões para modificar o entendimento já manifestado pelo eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa por ocasião da decisão monocrática proferida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de Agravo Interno e lhe nego provimento, devendo a parte efetuar o preparo da Apelação sob pena de não ser admitido o recurso pela deserção, sem prejuízo do recolhimento das custas do presente Agravo Interno sob pena de inscrição em Dívida Ativa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao agravo interno.

Voto com o Relator